Tribunal: TJSP
Processo: 0010252-23.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010252-23.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010252-23.2019.8.26.0996
Agravante: Larissa Araujo de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.076 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pela sentenciada
LARISSA ARAÚJO DE OLIVEIRA contra decisão fls. 53/54 destes autos que
indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Recurso devidamente processado, com manifestação da ilustrada
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Esta colenda 1a Câmara Criminal tem concedido, em situações
excepcionais, prisão domiciliar à mãe que tem filho menor de doze anos de idade.
Fê-lo, todavia, e como já assinalado, em situações ímpares, nas quais
a criança, por motivo relevante, precisa da companhia da mãe.
No caso dos autos, embora numerosa a prole são três crianças não
se demonstrou, minimamente, a situação delas e a necessidade da presença da mãe,
embora, evidentemente, tal proximidade seja sempre apreciável e desejada.
Recomenda-se, pois, elaboração de estudo social a respeito, a fim de
serem fornecidos adminículos mais precisos ao Juiz da Execução Penal.
Posto isso e sem prejuízo de eventual reexame da questão, meu voto
nega provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator